Tribunal: TJES
Processo: 5011908-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011908-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: SUPERMERCADO MZ LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011908-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: SUPERMERCADO MZ LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica em incidente instaurado contra a empresa devedora. A agravante pleiteia o prosseguimento do incidente com a desconsideração da personalidade jurídica e arresto nas contas bancárias dos sócios da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode prosseguir, mesmo diante da ausência de elementos mínimos que demonstrem indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial por parte da pessoa jurídica e de seus sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código Civil, em seu art. 50, exige para a desconsideração da personalidade jurídica a presença de indícios de abuso de personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

4. O Código de Processo Civil, em seu art. 134, §4º, estabelece que o requerente do incidente deve demonstrar, desde logo, o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, com base em elementos que indiquem a plausibilidade do direito alegado.

5. A decisão de origem observa que a parte agravante não especificou quem são os sócios da empresa devedora, nem apresentou provas ou indícios de atos que configurariam abuso da personalidade jurídica, limitando-se a afirmar o insucesso na localização de bens da devedora.

6. A jurisprudência reconhece que alegações genéricas e ausência de elementos probatórios mínimos quanto à existência de fraude ou confusão patrimonial inviabilizam o prosseguimento do incidente de desconsideração, que não se destina a investigações patrimoniais, mas à sanção de práticas ilícitas que justifiquem a quebra da autonomia patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a presença de elementos mínimos que indiquem abuso da personalidade, seja por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera ausência de bens para satisfação do crédito.

2. A ausência de identificação dos sócios e de provas indiciárias de prática ilícita impede o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133 e 134, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2064695-26.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 16/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, a qual, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica tombado sob o n. 5000005-19.2022.8.08.0049, indeferiu o pedido formulado pelo agravante.

Em suas razões (ID 9509500), argumenta que não foi observado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que deve ser reformada a decisão para prosseguimento do processo, com a consequente desconsideração da personalidade jurídica, com arresto nas contas bancárias.

Decisão ID 10115008, por intermédio da qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre tecer breve escorço do contexto fático que envolve a controvérsia sob exame.

Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
em face de
SUPERMERCADO MZ LTDA
, no qual o julgador de origem proferiu a decisão objeto da irresignação; vejamos seus principais trechos (ID 47400694):

Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado por EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face de SUPERMERCADO MZ LTDA.

Foi dado provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que havia determinado o arquivamento dos autos (ID 37590955), razão pela qual retomo o processamento do incidente.

[...]
No caso em exame, observo primeiramente que o requerente não mencionou quem são os sócios da pessoa jurídica, nem informou seus dados para que fosse possível a citação, requisito do julgamento do incidente
.

Além disso,
não se extrai da petição inicial argumento que justifique e autorize a desconsideração pleiteada
.

O que motivou a requerente a pedir o direcionamento da execução aos sócios (que se desconhece) da ré foi apenas o fato de não ter obtido sucesso nas tentativas de encontrar patrimônio da empresa para expropriação. Concluiu a EDP, em razão do insucesso das tentativas de expropriação patrimonial da requerida, que ′′o representante da referida empresa executada está utilizando a pessoa jurídica com escudo protetivo, visando não adimplir com a obrigação que por força de decisão judicial transitada em julgado, lhe foi imposta′′. Todavia, não há nenhum elemento de prova que dê fundamento a esta ilação
.

A finalidade da desconsideração da personalidade jurídica é impedir a utilização indevida do ente societário por seus sócios, o que ocorre tanto nos casos em que a sociedade tem seu patrimônio esvaziado maliciosamente, quanto quando pratica de fato atividades não previstas no contrato social.

A disciplina da matéria encontra-se no art. 50 do Código Civil que prevê como requisitos para o deferimento da desconsideração justamente o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Exige-se, além disso (mas não apenas), como pressuposto da decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, que a busca de bens penhoráveis dela tenha sido exaustiva e infrutífera.

Não se questiona que o exequente buscou por todos os meios legítimos alcançar bens passíveis de penhora da devedora, sem, contudo, lograr êxito.

Todavia, não foram apontados quaisquer indícios de que a executada abusa da personalidade jurídica para praticar atividades que não se coadunam com a finalidade para a qual foi constituída. Também nada há nos autos que induza à conclusão de haver entre empresa-executada e sócios confusão patrimonial. Como dito, sequer foram citados os nomes e a condição dos sócios da empresa, a fim de fomentar a tese de que estaria havendo um esvaziamento malicioso do patrimônio da pessoa jurídica em benefício particular deles.

Observe-se que o Código de Processo Civil determina que haja provas, pelo requerente do incidente de decretação, do preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Portanto, uma vez não evidenciados os requisitos que autorizam a decretação da medida excepcional, e não sendo o não pagamento de débitos e a ausência de bens, por si sós, fatos suficientes a excepcionar a regra da desvinculação do patrimônio e da responsabilidade da pessoa jurídica e a dos sócios que a integram, indefiro o pedido.

Nessa esteira, analisando o recurso, não vejo como divergir da conclusão exarada pelo magistrado de origem.

Ainda que seja possível a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, incumbe à parte interessada apresentar elementos mínimos capazes de subsidiar a pretensão de desconsideração.

Isto é, cabia à agravante anunciar na inicial do incidente ao menos quais são os atos supostamente praticados pela pessoa jurídica que indicam confusão patrimonial ou desvio de finalidade (artigo 50 do Código Civil), aptos a ensejar o processamento do incidente.

Da mesma forma, parece óbvio que lhe competia o ônus de apontar quem são os sócios que almeja atingir com a eventual desconsideração da personalidade jurídica, com individualização de suas condutas e responsabilidades nos eventos.

Isso porque, a ausência de tais informações inviabiliza até mesmo o prosseguimento do incidente, por ausência de substrato mínimo para seus processamento, o que permite sua rejeição desde logo.

Neste ponto, importa mencionar que o próprio início do incidente exige, quando apresentado o requerimento previsto no artigo 133 do CPC, ao menos algum indício do preenchimento dos pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica; devendo ser demonstrada ao menos alguma prova indiciária do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.

A corroborar, vejamos o que dispõe o artigo 134 do Código de Processo Civil:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§4º
O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica
.

Nesse sentido, a doutrina explica a adequada interpretação do referido regramento:

[...]
o parágrafo quarto [do art. 134]
remete ao direito material a ser aplicado pelo juiz ao decidir sobre dever ou não ser desconsiderada a pessoa jurídica. No plano do direito civil, do direito do consumidor e de outros ramos do direito material é que são previstos requisitos específicos para incidência da teoria da desconsideração naquele ramo específico do direito.
Deve o requerente indicar, desde logo, as provas que pretende produzir. Mas este dispositivo faz referência a uma dose mínima de ‘aparência do bom direito’, de plausibilidade da alegação, sem o que o incidente pode e deve ser indeferido
. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins Conceição; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; TORRES DE MELLO, Rogerio Licastro. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo, p. 254.)

Dessa maneira, verifica-se que deve haver ao menos mínima prova que permita indicativo de verossimilhança do que está sendo alegado pela parte autora do incidente, sob pena de indeferimento. Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência:

PROCESSO – Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide - Diante das alegações da parte credora, descabido o deferimento do pedido de quebra dos sigilos fiscal e bancários das partes desconsiderandas, porque: (a) lastreado em alegações genéricas de existência de fraude, sem qualquer início de prova produzida quanto à existência de transações financeiras fraudulentas, tratando-se de mera especulação, de forma que a sua não realização nos autos não configura cerceamento de defesa; e (b)
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se presta à investigação patrimonial daqueles cujos bens se busca alcançar, uma vez que o pedido de instauração do incidente de desconsideração de da personalidade jurídica, a teor do art. 134, § 4º, do CPC/2015, tem como pressupostos (b. 1) a descrição da conduta ilícita em que fundamentado o pedido e (b. 2) a existência de prova que evidencie a plausibilidade da alegação em que fundamentado o pedido, a teor do art. 134, § 4º, do CPC/2015.
[...] (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2064695-26.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 16/01/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2024)

Nessa esteira, entendo que o julgador de origem caminhou bem quando indeferiu de plano o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista que a agravante não preencheu os pressupostos básicos para seu processamento.

A simples leitura das razões recursais (ID 9509500), ou mesmo da petição de requerimento de instauração do incidente (ID 11261150) revela que não existe descrição de conduta ilícita que fundamente o pedido.

Na realidade, não existe descrição de nenhuma conduta além do não cumprimento da obrigação; da mesma forma que inexiste prova mínima, ainda que indiciária, que evidencie a plausibilidade do direito pleiteado.

Tanto assim, que o julgador de origem expressamente indicou que “
o requerente não mencionou quem são os sócios da pessoa jurídica, nem informou seus dados para que fosse possível a citação, requisito do julgamento do incidente
”
(ID 47400694); reforçando tratar-se de decisão que corretamente indeferiu de plano a pretensão da parte recorrente.

Com efeito, não bastam afirmações genéricas de que a parte agravante quer desconsiderar a personalidade jurídica da recorrida em virtude do não cumprimento de obrigação, sendo imperioso lembrar que a desconsideração é verdadeira sanção aplicável em hipóteses nas quais tenha havido prática de ato ilícito, tendente ao afastamento episódico da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Logo, a demonstração de que foi praticada conduta potencialmente ilícita é requisito básico para seu processamento, inclusive para que os sócios possam se defender da acusação; o que não restou cumprido no caso concreto.

Em suma, diante da ausência de elementos mínimos para processamento do incidente, não havia necessidade ou mesmo possibilidade de prosseguir com o procedimento, de maneira que resta fragilizada a pretensão recursal.

Ante o
exposto, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter a decisão que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu o pedido formulado pelo agravante.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/10/2024 às 17:32:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54016730102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.